Tribunal: TJMT
Processo: 1032141-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032141-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUANA TALITA DELGADO DE PAULA - CPF: 403.356.278-89 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR QUE INFORMA “AUSENTE” - INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ.

De acordo com o tema 482 do STJ:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 173526191, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação, contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão que julgou extinto sem julgamento do mérito. O Acordão, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

O Banco Itaucard S.A. interpôs recurso especial, para que seja reformado o acordão recorrido, a fim de que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e que seja considerado o devedor regularmente constituído em mora, afastando-se a extinção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de id. 205399670 se amolda ao presente caso, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação.

A decisão é a seguinte:

“A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto Lei n. 911/69, ao argumento de que “sendo enviada notificação ao endereço deste informado no contrato, frisa-se, apenas para comunicá-lo da mora e não a constituir, a ausência de recebimento não pode prejudicar a continuidade do procedimento previsto no DL 911/69 para fins de retomada da garantia outrora ofertada”.

Assevera que “no presente caso, o Tribunal de origem ao exigir a comprovação da entrega da notificação ao devedor como requisito para constituição da mora, violou o art. 2o, §2o e 3o do DL/911/69, bem como divergiu do entendimento vinculante consolidado por este C. STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.951.888/RS, DJe 20/10/2023, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

Aponta que “no acórdão paradigma o STJ consolidou o entendimento de que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação e busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte

tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão”. (g.n)

Ademais, o Ministro Relator do paradigma já decidiu no sentido em outra ocasião de que quando a notificação é enviado ao endereço do devedor cuja comunicação são se completou em virtude de sua ausência houve a comprovação da mora .

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido”. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (g.n)

Todavia, o Órgão Fracionário decidiu, in verbis:

“(...) Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de o devedor estar ausente. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ele estar ausente, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão”. (g.n)

Portanto, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois a Câmara julgadora manteve a sentença no ponto em que asseverou que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço constante no contrato, no entanto, o AR retornou com a informação de “ausente”, e, desse modo, não caracteriza a mora.

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no Tema 1132, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.”

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indicada não foi recebida pela seguinte questão: “AUSENTE”.

Assim, cabe a aplicação do tema, pois, é suficiente o envio da notificação no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a regularidade da constituição em mora, e, em consequência, o provimento da apelação, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024